Tribunal: STJ
Processo: 1505888-66.2022.8.26.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3152230 - SP(2026/0014712-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR DUTRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO SGOBI - SP393368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL. ESTELIONATO ELETRÔNICO QUALIFICADO.
§ 2o-A, DO
ART. 171,
CÓDIGO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
IMPORTÂNCIA.

DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração
opostos em recurso especial criminal, no qual se conheceu de agravo para dar parcial provimento
ao recurso especial apenas para redimensionar a pena, mantendo-se a condenação pelo art. 171,
§ 2o-A, do Código Penal.
2. O agravante alega omissões na decisão que rejeitou os aclaratórios, requerendo submissão da
controvérsia ao órgão colegiado, com referência ao princípio da colegialidade, e reitera teses já
deduzidas no recurso especial sobre absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para
estelionato simples, reconhecimento da participação de menor importância, revisão da
dosimetria e prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que rejeitou os embargos
de declaração incorreu em omissão, contradição ou outro vício integrável, à luz do
do
art. 619
Código de Processo Penal e do
IX, da Constituição da República, bem como se houve
art. 93,
violação ao princípio da colegialidade.
4. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, a conduta deve ser
desclassificada para estelionato simples por suposta ausência de utilização de informações
fornecidas pela vítima ou por terceiro, nos termos do
§ 2o-A, do Código Penal, inclusive
art. 171,
diante de alegada divergência jurisprudencial sobre a interpretação do dispositivo.
5. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é insuficiente para a
condenação, em razão de inexistir prova técnica de vinculação do agravante ao aparelho celular
utilizado na fraude, afastando-se a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
quanto ao reexame de fatos e provas.
6. A questão em discussão consiste em saber se a disponibilização de conta bancária para
recebimento dos valores obtidos com o golpe configura participação de menor importância, a
ensejar a incidência da causa de diminuição prevista no
§ 1o, do Código Penal.
art. 29,
7. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena observou os parâmetros do
do Código Penal e o dever de fundamentação do
IX, da Constituição da
art. 59
art. 93,
Documento eletrônico VDA56528075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 067f7677-5065-48a0-b318-36f69c2f5f27

República, notadamente quanto (i) à valoração negativa da culpabilidade pela exploração de
vínculos familiares, (ii) à consideração das consequências do crime (prejuízo de R$ 3.000,00) e
(iii) à existência de alegado bis in idem e de falta de motivação para a fração de aumento
aplicada à pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, destinam-se
art. 619
a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão de
matéria já decidida; no caso, o agravante apenas reiterou teses anteriormente examinadas,
inexistindo vício integrável.
9. A decisão agravada enfrentou de forma suficiente as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia, sendo desnecessário ao julgador rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos
pelas partes, conforme orientação consolidada deste Superior Tribunal de Justiça e em
consonância com o
IX, da Constituição da República.
art. 93,
10. O princípio da colegialidade foi observado, uma vez que o agravo regimental oportuniza a
apreciação colegiada da decisão monocrática, inexistindo ofensa ao esgotamento da instância.
11. O acórdão de origem demonstrou, com base em comprovantes de transferências bancárias,
mensagens extraídas do aplicativo WhatsApp e depoimento firme, coerente e verossímil da
vítima, a materialidade e a autoria delitivas, destacando que o agravante foi o beneficiário final
dos valores transferidos, de modo que a alegação de insuficiência probatória demanda reexame
do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
12. A ausência de prova técnica de vinculação do agravante ao aparelho celular utilizado na
fraude não elide a autoria, pois sua participação está comprovada pelo recebimento dos valores
em sua conta bancária e pela indicação específica de seus dados pelo golpista, o que evidencia
prévia combinação e divisão de tarefas.
13. A qualificadora do
§ 2o-A, do Código Penal está devidamente caracterizada, porque
art. 171,
a fraude foi perpetrada mediante utilização de meio eletrônico (aplicativo WhatsApp) como
elemento central da estratégia criminosa, desde a abordagem inicial, fazendo-se o agente passar
por familiar da vítima, até a consumação com transferências eletrônicas, sendo desnecessário
que a vítima forneça dados pessoais sensíveis para incidência do tipo qualificado.
14. A tese de participação de menor importância não prospera, pois a disponibilização de conta
bancária para recebimento do produto do crime constitui contribuição essencial e indispensável
para a consumação do estelionato eletrônico, configurando papel central na empreitada
criminosa, incompatível com participação periférica.
15. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias acerca da autoria, da configuração da
qualificadora e da relevância da participação do agente encontra óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, por demandar reexame de fatos e provas.
16. Na dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea, em razão da forma
especialmente ardilosa de exploração de vínculos familiares, mediante uso da confiança natural
entre irmãos, circunstância não inerente a todo estelionato e suficiente para justificar o aumento
moderado da pena-base.
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
monocrática que rejeitou os embargos de declaração e preservou a condenação pelo
§
art. 171,
2o-A, do Código Penal, com pena redimensionada para 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 12 dias-multa.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à
reapreciação de teses já enfrentadas, exigindo a demonstração de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. É suficiente, para a incidência da qualificadora do
§ 2o-A, do Código Penal, que o
art. 171,
estelionato seja praticado mediante fraude eletrônica com utilização de meio eletrônico como
elemento central da empreitada criminosa, sendo desnecessária a obtenção de dados sensíveis da
vítima.
3. A disponibilização de conta bancária para recebimento de valores obtidos por fraude
eletrônica constitui contribuição essencial para a consumação do crime, não caracterizando
participação de menor importância nos termos do
§ 1o, do Código Penal.
art. 29,
4. A exploração ardilosa de vínculos familiares da vítima pode ser legitimamente valorada
negativamente na culpabilidade, por não integrar o núcleo típico do estelionato e revelar maior
Documento eletrônico VDA56528075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 067f7677-5065-48a0-b318-36f69c2f5f27

reprovabilidade da conduta.
5. O prejuízo patrimonial de R$ 3.000,00, embora relevante para a vítima, não constitui,
isoladamente, consequência excepcional apta a justificar exasperação significativa da pena-base
por esse vetor.
6. A revisão, em recurso especial, das conclusões das instâncias ordinárias sobre autoria,
suficiência de provas, configuração da qualificadora e grau de participação do agente encontra
óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 804; CP, arts. 59, 29, § 1o, e 171, § 2o-A;
IX;
.
CR/1988, art. 93,
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
AREsp 394.701/MG
04.09.2014; STJ, EDcl no MS
Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
21.315/DF,
Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56528075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 067f7677-5065-48a0-b318-36f69c2f5f27

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3152230 - SP(2026/0014712-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR DUTRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO SGOBI - SP393368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL. ESTELIONATO ELETRÔNICO QUALIFICADO.
§ 2o-A, DO
ART. 171,
CÓDIGO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
IMPORTÂNCIA.

DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração
opostos em recurso especial criminal, no qual se conheceu de agravo para dar parcial provimento
ao recurso especial apenas para redimensionar a pena, mantendo-se a condenação pelo art. 171,
§ 2o-A, do Código Penal.
2. O agravante alega omissões na decisão que rejeitou os aclaratórios, requerendo submissão da
controvérsia ao órgão colegiado, com referência ao princípio da colegialidade, e reitera teses já
deduzidas no recurso especial sobre absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para
estelionato simples, reconhecimento da participação de menor importância, revisão da
dosimetria e prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que rejeitou os embargos
de declaração incorreu em omissão, contradição ou outro vício integrável, à luz do
do
art. 619
Código de Processo Penal e do
IX, da Constituição da República, bem como se houve
art. 93,
violação ao princípio da colegialidade.
Documento eletrônico VDA56528169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:51
Código de Controle do Documento: 8e1084e1-1ce3-4475-92db-ad1c6610d283

4. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, a conduta deve ser
desclassificada para estelionato simples por suposta ausência de utilização de informações
fornecidas pela vítima ou por terceiro, nos termos do
§ 2o-A, do Código Penal, inclusive
art. 171,
diante de alegada divergência jurisprudencial sobre a interpretação do dispositivo.
5. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é insuficiente para a
condenação, em razão de inexistir prova técnica de vinculação do agravante ao aparelho celular
utilizado na fraude, afastando-se a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
quanto ao reexame de fatos e provas.
6. A questão em discussão consiste em saber se a disponibilização de conta bancária para
recebimento dos valores obtidos com o golpe configura participação de menor importância, a
ensejar a incidência da causa de diminuição prevista no
§ 1o, do Código Penal.
art. 29,
7. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena observou os parâmetros do
do Código Penal e o dever de fundamentação do
IX, da Constituição da
art. 59
art. 93,
República, notadamente quanto (i) à valoração negativa da culpabilidade pela exploração de
vínculos familiares, (ii) à consideração das consequências do crime (prejuízo de R$ 3.000,00) e
(iii) à existência de alegado bis in idem e de falta de motivação para a fração de aumento
aplicada à pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, destinam-se
art. 619
a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão de
matéria já decidida; no caso, o agravante apenas reiterou teses anteriormente examinadas,
inexistindo vício integrável.
9. A decisão agravada enfrentou de forma suficiente as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia, sendo desnecessário ao julgador rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos
pelas partes, conforme orientação consolidada deste Superior Tribunal de Justiça e em
consonância com o
IX, da Constituição da República.
art. 93,
10. O princípio da colegialidade foi observado, uma vez que o agravo regimental oportuniza a
apreciação colegiada da decisão monocrática, inexistindo ofensa ao esgotamento da instância.
11. O acórdão de origem demonstrou, com base em comprovantes de transferências bancárias,
mensagens extraídas do aplicativo WhatsApp e depoimento firme, coerente e verossímil da
vítima, a materialidade e a autoria delitivas, destacando que o agravante foi o beneficiário final
dos valores transferidos, de modo que a alegação de insuficiência probatória demanda reexame
do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
12. A ausência de prova técnica de vinculação do agravante ao aparelho celular utilizado na
fraude não elide a autoria, pois sua participação está comprovada pelo recebimento dos valores
em sua conta bancária e pela indicação específica de seus dados pelo golpista, o que evidencia
prévia combinação e divisão de tarefas.
Documento eletrônico VDA56528169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:51
Código de Controle do Documento: 8e1084e1-1ce3-4475-92db-ad1c6610d283

13. A qualificadora do
§ 2o-A, do Código Penal está devidamente caracterizada, porque
art. 171,
a fraude foi perpetrada mediante utilização de meio eletrônico (aplicativo WhatsApp) como
elemento central da estratégia criminosa, desde a abordagem inicial, fazendo-se o agente passar
por familiar da vítima, até a consumação com transferências eletrônicas, sendo desnecessário
que a vítima forneça dados pessoais sensíveis para incidência do tipo qualificado.
14. A tese de participação de menor importância não prospera, pois a disponibilização de conta
bancária para recebimento do produto do crime constitui contribuição essencial e indispensável
para a consumação do estelionato eletrônico, configurando papel central na empreitada
criminosa, incompatível com participação periférica.
15. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias acerca da autoria, da configuração da
qualificadora e da relevância da participação do agente encontra óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, por demandar reexame de fatos e provas.
16. Na dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea, em razão da forma
especialmente ardilosa de exploração de vínculos familiares, mediante uso da confiança natural
entre irmãos, circunstância não inerente a todo estelionato e suficiente para justificar o aumento
moderado da pena-base.
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
monocrática que rejeitou os embargos de declaração e preservou a condenação pelo
§
art. 171,
2o-A, do Código Penal, com pena redimensionada para 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 12 dias-multa.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à
reapreciação de teses já enfrentadas, exigindo a demonstração de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. É suficiente, para a incidência da qualificadora do
§ 2o-A, do Código Penal, que o
art. 171,
estelionato seja praticado mediante fraude eletrônica com utilização de meio eletrônico como
elemento central da empreitada criminosa, sendo desnecessária a obtenção de dados sensíveis da
vítima.
3. A disponibilização de conta bancária para recebimento de valores obtidos por fraude
eletrônica constitui contribuição essencial para a consumação do crime, não caracterizando
participação de menor importância nos termos do
§ 1o, do Código Penal.
art. 29,
4. A exploração ardilosa de vínculos familiares da vítima pode ser legitimamente valorada
negativamente na culpabilidade, por não integrar o núcleo típico do estelionato e revelar maior
reprovabilidade da conduta.
5. O prejuízo patrimonial de R$ 3.000,00, embora relevante para a vítima, não constitui,
isoladamente, consequência excepcional apta a justificar exasperação significativa da pena-base
por esse vetor.
Documento eletrônico VDA56528169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:51
Código de Controle do Documento: 8e1084e1-1ce3-4475-92db-ad1c6610d283

6. A revisão, em recurso especial, das conclusões das instâncias ordinárias sobre autoria,
suficiência de provas, configuração da qualificadora e grau de participação do agente encontra
óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 804; CP, arts. 59, 29, § 1o, e 171, § 2o-A;
IX;
.
CR/1988, art. 93,
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
AREsp 394.701/MG
04.09.2014; STJ, EDcl no MS
Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
21.315/DF,
Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO VICTOR DUTRA DOS
(e-STJ, fls. 563-576) contra a decisão monocrática proferida por este Relator (e-STJ,
SANTOS
fls. 551-558), que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão de e-STJ, fls. 524-
533, na qual se conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial apenas para
redimensionar a pena, mantida a condenação pelo
§ 2o-A, do Código Penal.
art. 171,
Sustenta o agravante que a decisão recorrida incorreu em omissões relevantes ao
rejeitar os aclaratórios sem examinar, com a profundidade devida, as teses já articuladas no
recurso especial.
Afirma, ainda, a necessidade de submissão da controvérsia ao órgão colegiado, com
expressa referência ao princípio da colegialidade e ao esgotamento da instância.
Reitera a tese de desclassificação da conduta para o delito de estelionato simples, ao
argumento de que, no caso concreto, não houve utilização de informações fornecidas pela vítima
ou por terceiro, nos termos do
§ 2o-A, do Código Penal, além de insistir na existência de
art. 171,
divergência jurisprudencial sobre a interpretação desse dispositivo.
Renova, também, a tese absolutória, sob o fundamento de insuficiência probatória,
aduzindo que a condenação se apoiou, essencialmente, na titularidade da conta bancária
destinatária dos valores, sem prova técnica que o vinculasse ao aparelho celular utilizado na
fraude, reputando indevida a incidência da Súmula 7 do STJ.
Insiste, ainda, no reconhecimento da participação de menor importância, por
entender que a conduta descrita no acórdão de origem, consistente na disponibilização de conta
bancária para recebimento dos valores, configuraria contribuição periférica na empreitada
criminosa, a atrair a causa de diminuição prevista no
§ 1o, do Código Penal.
art. 29,
Documento eletrônico VDA56528169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:51
Código de Controle do Documento: 8e1084e1-1ce3-4475-92db-ad1c6610d283

Volta-se, por fim, contra a dosimetria da pena, ao sustentar contradição na nova
fixação da pena-base e ocorrência de
, porque a exploração dos vínculos familiares da
bis in idem
vítima teria sido valorada novamente na primeira fase da dosimetria, além de apontar ausência
de fundamentação bastante para a fração de aumento aplicada, com alegada violação ao art. 59
do Código Penal e ao
IX, da Constituição da República.
art. 93,
Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a
submissão do agravo regimental à apreciação da Turma, para que sejam examinados os pedidos
de absolvição por insuficiência de provas, de desclassificação para estelionato simples, de
reconhecimento da participação de menor importância e de revisão da dosimetria, com a
correspondente adequação da pena, do regime e da substituição da sanção, além do
prequestionamento das disposições legais e constitucionais indicadas.
É o relatório.
VOTO
A irresignação apresentada não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientemente
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se, em essência, a reiterar as
teses já deduzidas no recurso especial e renovadas nos embargos de declaração.
A matéria foi exaustivamente examinada e a conclusão alcançada pela decisão
monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta
Corte Superior.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os
quais foram assim consignados e que ora reafirmo como razão de decidir (551-558):

“Os embargos não merecem acolhimento.
Dispõe o
do Código de Processo Penal que os embargos de declaração
art. 619
servem para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
No caso dos autos, à toda evidência, não se vislumbra omissão ou contradição,
conforme apontado pelo embargante.
Ao contrário, o que se percebe, nitidamente, é a pretensão da parte em rediscutir,
novamente, matérias já julgadas por esta instância extraordinária, a fim de fazer valer
as suas teses recursais.
Para corroborar tal assertiva, vale transcrever trechos da decisão atacada (e-STJ, fls.
524-533):

Documento eletrônico VDA56528169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:51
Código de Controle do Documento: 8e1084e1-1ce3-4475-92db-ad1c6610d283

O recorrente foi condenado como incurso no artigo 171, §2o-A do Código Penal, à
‘
pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor mínimo indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil
reais).
Inicialmente, no tocante ao pedido de absolvição, a instância anterior assim se
manifestou (e-STJ, fls. 273-288):

‘A materialidade e autoria delitivas restaram inequivocamente demonstradas pelo
boletim de ocorrência (fls.
); comprovantes de pagamentos (fls.
), os quais
6/7
116/119
demonstram objetivamente as transferências financeiras realizadas pela vítima (R$
1.500,00 via cartão de crédito e R$ 1.500,00 via PIX) para conta bancária de
titularidade do acusado; pelas mensagens extraídas do aplicativo WhatsApp (fls.
), que evidenciam o modus operandi empregado, revelando a sistemática
120/123
fraudulenta utilizada para induzir a vítima em erro; e ainda pela prova oral
mencionada a seguir.
O acusado não foi ouvido na polícia, eis que, intimado, não compareceu à delegacia
para prestar seu depoimento (fls.
). Em juízo, (fls.
e mídia digital),
107/108
214/215
optou pelo silêncio, não apresentando qualquer versão que pudesse elidir ou
minimizar sua responsabilidade criminal. Pontue-se que, embora o silêncio não possa
ser interpretado em seu desfavor, também não serve como elemento exculpatório,
devendo ser sopesado em conjunto com os demais elementos probatórios. A vítima
Michele Costa Freitas, ouvida em ambas as fases da persecução penal (fls. 4, 214/215
e mídia digital), prestou depoimento firme, coerente e detalhado, relatando que, no dia
do fato, recebeu mensagem via WhatsApp de pessoa que se fazia passar por seu
irmão, utilizando inclusive foto deste. O golpista alegou ter alterado o número de
celular e utilizava linguagem similar à do irmão verdadeiro, o que inicialmente
afastou suspeitas. Segundo seu relato, foi solicitada ajuda financeira para pagamento
de boleto no valor aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob alegação de
problema na conta bancária do suposto irmão. A vítima, movida por sentimento de
solidariedade familiar, realizou dois pagamentos de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais) cada, conforme solicitado. A descoberta do golpe ocorreu quando o fraudador,
ao encerrar a conversa, enviou mensagem com conteúdo ‘eu te amo’, expressão
atípica no contexto familiar, o que gerou suspeita na vítima. A tentativa de contato
direto com o irmão verdadeiro confirmou a fraude, momento em que a vítima
registrou a ocorrência policial. O depoimento da vítima ganha especial relevo
probatório quando prestado com coerência e verossimilhança, como ocorreu no caso
em exame. Não há motivos aparentes para que faltasse com a verdade, objetivando
prejudicar o acusado, até porque sequer o conhecia pessoalmente. Ademais, seu relato
encontra plena corroboração nos elementos documentais, especialmente nos
comprovantes de transferências bancárias e nas mensagens de WhatsApp. Tratando-se
de crime contra o patrimônio, delito que, em razão de sua natureza, é geralmente
praticado na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de suma importância para
o deslinde da questão posta nos autos, razão pela qual merece ser prestigiada, ainda
mais porque corroborada por outros elementos de prova. A respeito, este E. Tribunal
de Justiça já deixou assente que:
[...]
Documento eletrônico VDA56528169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:51
Código de Controle do Documento: 8e1084e1-1ce3-4475-92db-ad1c6610d283

Elemento fundamental do depoimento é a confirmação de que o beneficiário das
transferências era exatamente o ora apelante, João Victor Dutra dos Santos, cujos
dados bancários foram especificamente indicados pelo golpista durante as conversas
fraudulentas. Nesse contexto, contrariamente ao sustentado pela defesa, o conjunto
probatório é robusto e suficiente para sustentar o édito condenatório. A alegação de
fragilidade probatória não encontra respaldo nos elementos coligidos, que
demonstram de forma inequívoca tanto a materialidade quanto a autoria delitiva. A
convergência entre a prova documental (comprovantes bancários e mensagens
eletrônicas) e a prova testemunhal (depoimento da vítima) forma arcabouço
probatório sólido e incontrastável. O fato de a vítima não conhecer pessoalmente o
apelante não afasta sua responsabilidade, pois este figurou como beneficiário final das
transferências fraudulentas, recebendo efetivamente os valores em sua conta bancária.
A ausência de prova técnica vinculando o apelante ao aparelho celular utilizado nas
mensagens não compromete a demonstração da autoria, pois sua participação está
cabalmente comprovada pelo recebimento dos valores transferidos. A indicação
específica de seus dados bancários pelo golpista evidencia prévia combinação e
divisão de tarefas na empreitada criminosa.’

Conforme se observa, o acórdão recorrido, com fundamentação sólida e bem
estruturada, demonstrou que a materialidade e autoria delitivas restaram
inequivocamente comprovadas pelo conjunto convergente de provas: comprovantes
de transferências bancárias (R$ 3.000,00), mensagens fraudulentas extraídas do
WhatsApp evidenciando o
, e depoimento firme, coerente e
modus operandi
detalhado da vítima.
A indicação específica dos dados bancários do recorrente pelo golpista durante as
conversas fraudulentas revela prévia combinação e divisão de tarefas na empreitada
criminosa, incompatível com mera coincidência ou participação inocente.
Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra
da vítima reveste-se de especial relevância quando prestada com coerência e
verossimilhança, máxime quando corroborada por elementos documentais robustos.
No caso, a vítima não tinha motivos aparentes para prejudicar o recorrente, de quem
sequer tinha conhecimento pessoal, e seu relato encontra plena corroboração nos
comprovantes de transferências e nas mensagens de WhatsApp.
A convergência entre prova documental e prova testemunhal forma arcabouço
probatório sólido e incontrastável.
O fato de não haver prova técnica vinculando o recorrente ao aparelho celular
utilizado nas mensagens não compromete a demonstração da autoria, pois sua
participação está cabalmente comprovada pelo recebimento efetivo dos valores em
sua conta bancária.
Assim, a alegação de fragilidade probatória não encontra respaldo nos elementos
coligidos.
O princípio do
aplica-se quando há dúvida genuína sobre os fatos,
in dubio pro reo
não quando o conjunto probatório é robusto e convergente, como ocorre na hipótese.
Não há dúvida a ser resolvida em favor do acusado quando a prova é clara e
suficiente.
Documento eletrônico VDA56528169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:51
Código de Controle do Documento: 8e1084e1-1ce3-4475-92db-ad1c6610d283

Cumpre observar, ainda, que a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: ‘A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial.’
Quanto à qualificadora do artigo 171, §2o-A do Código Penal, o Tribunal de Justiça
consignou nestes termos (e-STJ, fls. 273-288):

‘E ao contrário do sustentado pela defesa, a qualificadora prevista no artigo 171, § 2o-
A, do Código Penal está plenamente caracterizada. O crime foi perpetrado mediante
fraude eletrônica, com utilização do aplicativo WhatsApp como meio de comunicação
fraudulenta, para abordar a vítima e induzi-la em erro. A utilização de meio eletrônico
não se limitou a mero instrumento acessório, mas constituiu elemento central da
estratégia criminosa, viabilizando o contato fraudulento e a execução do golpe. Todo
o iter criminis desenvolveu-se no ambiente digital, desde a abordagem inicial, com o
envio de mensagens fraudulentas se fazendo passar por familiar da vítima, até a
consumação com o recebimento dos valores através de transferências eletrônicas. A
qualificadora não exige, como pretende a defesa, que a vítima forneça informações
pessoais ou seja induzida a erro quanto a dados específicos. Basta que a fraude seja
cometida com utilização de meios eletrônicos fraudulentos, como efetivamente
ocorreu. A indução em erro mediante artifício digital fazer-se passar por familiar
através de aplicativo de mensagens preenche completamente os requisitos do tipo
qualificado.’

Conforme se observa do acórdão recorrido, a qualificadora do artigo 171, §2o-A do
Código Penal está plenamente caracterizada no caso concreto.
O crime foi perpetrado mediante fraude eletrônica, com utilização do aplicativo
WhatsApp como meio de comunicação fraudulenta para abordar a vítima e induzi-la
em erro.
A utilização de meio eletrônico não se limitou a mero instrumento acessório, mas
constituiu elemento central da estratégia criminosa, viabilizando o contato
fraudulento e a execução do golpe.
Todo o
desenvolveu-se no ambiente digital, desde a abordagem inicial
iter criminis
com envio de mensagens fraudulentas se fazendo passar por familiar da vítima, até a
consumação com recebimento dos valores através de transferências eletrônicas.
O tribunal rejeitou expressamente a tese defensiva de que a qualificadora exigiria que
a vítima fornecesse informações pessoais ou fosse induzida a erro quanto a dados
específicos.
Como consignado, basta que a fraude seja cometida com utilização de meios
eletrônicos fraudulentos, como efetivamente ocorreu.
A indução em erro mediante artifício digital fazer-se passar por familiar através de
aplicativo de mensagens preenche completamente os requisitos do tipo qualificado.
No caso dos autos, o crime foi perpetrado mediante utilização do aplicativo
WhatsApp para se fazer passar por familiar da vítima, induzindo-a em erro e obtendo
vantagem ilícita através de transferências eletrônicas.
O golpista utilizou foto do irmão verdadeiro, linguagem similar à do irmão
verdadeiro, alegou ter alterado o número de celular, o que inicialmente afastou
suspeitas.
Documento eletrônico VDA56528169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:51
Código de Controle do Documento: 8e1084e1-1ce3-4475-92db-ad1c6610d283

Criou pretexto plausível sobre problema na conta bancária para solicitar transferência
de valores. Tudo isso foi feito através de meio eletrônico, de forma coordenada e
planejada. A vítima, movida por sentimento de solidariedade familiar, realizou dois
pagamentos de R$ 1.500,00 cada, totalizando R$ 3.000,00. A descoberta do golpe
ocorreu apenas quando o fraudador, ao encerrar a conversa, enviou mensagem com
conteúdo ‘eu te amo’, expressão atípica no contexto familiar, o que gerou suspeita na
vítima.
Não houve obtenção de informações sensíveis da vítima, como senhas ou dados
bancários.
Contudo, a utilização do meio eletrônico como elemento central da estratégia
criminosa, desde a abordagem inicial até a consumação, caracteriza plenamente a
qualificadora.
O tribunal consignou que a indução em erro mediante artifício digital fazer-se passar
por familiar através de aplicativo de mensagens preenche completamente os
requisitos do tipo qualificado, independentemente de obtenção de informações
sensíveis.
A indicação específica dos dados bancários do recorrente pelo golpista durante as
conversas fraudulentas revela prévia combinação e divisão de tarefas na empreitada
criminosa.
O recorrente era o beneficiário final das transferências, recebendo efetivamente os
valores em sua conta bancária.
Essa circunstância, aliada à sofisticação da técnica utilizada, demonstra que o
recorrente tinha conhecimento prévio do esquema fraudulento e participava
ativamente da divisão de tarefas.
Portanto, a qualificadora do artigo 171, §2o-A do Código Penal está plenamente
caracterizada no caso concreto, conforme fundamentação sólida e bem estruturada do
acórdão recorrido.
No tocante à participação de menor importância, assim consta do acórdão (e-STJ, fls.
273-288):

‘Igualmente improcede a alegação de participação de menor importância. O apelante
exerceu função de suma importância na empreitada criminosa ao disponibilizar sua
conta bancária para recebimento do produto do golpe. Sem sua participação,
fornecendo os dados bancários necessários para as transferências, o crime não poderia
ter sido consumado. A disponibilização da conta bancária não constitui mera
participação acessória, mas elemento essencial e indispensável para o êxito da fraude.
O apelante assumiu papel central na divisão de tarefas, responsabilizando-se pela
etapa final e crucial do esquema: o efetivo recebimento dos valores transferidos pela
vítima. Não se trata de participação secundária ou de menor relevância, mas de
contribuição fundamental sem a qual a conduta fraudulenta restaria inviabilizada. A
alegação defensiva de que seria mero ‘laranja’ não encontra amparo probatório, pois a
indicação específica de seus dados pelo golpista revela planejamento anterior e
conhecimento mútuo entre os envolvidos. A cronologia dos fatos mensagens
fraudulentas seguidas imediatamente pelas transferências para conta do apelante
demonstra perfeita sincronia operacional incompatível com participação inocente ou
meramente acessória. A convergência temporal entre as mensagens fraudulentas e as
transferências bancárias, aliada à indicação específica dos dados do apelante como
Documento eletrônico VDA56528169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:51
Código de Controle do Documento: 8e1084e1-1ce3-4475-92db-ad1c6610d283

beneficiário dos valores, estabelece nexo causal inequívoco entre a conduta criminosa
e o resultado lesivo, configurando prejuízo patrimonial no montante de R$ 3.000,00
(três mil reais). Nesse contexto, não se cogita afronta ao artigo 155 do Código de
Processo Penal, pois, como visto acima, há prova produzida em juízo, sob o crivo do
contraditório, a confirmar os elementos de prova colhidos na fase investigativa.
Assim, diante do conjunto probatório coligido aos autos, que bem demonstrou a
autoria e a materialidade delitivas, é de rigor a manutenção da condenação da acusada
pelo delito imputado (CP,
§ 2o-A), não havendo que se falar em absolvição
art. 171,
por insuficiência probatória, em desclassificação ou em participação de menor
importância.’

Este entendimento não comporta reparos.
A disponibilização de conta bancária para recebimento dos valores constitui
contribuição essencial e indispensável para o êxito da fraude.
Não se trata de participação periférica ou de menor importância, mas de papel central
na divisão de tarefas criminosas.
O recorrente responsabilizou-se pela etapa crucial do recebimento dos valores, sem a
qual a fraude não se consumaria.
A indicação específica de seus dados bancários pelo golpista durante as conversas
fraudulentas revela planejamento anterior e divisão de tarefas incompatível com
participação inocente ou de menor importância.
Além do mais, a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, uma vez que a análise da matéria demandaria o reexame de
provas, inviável na via eleita.
Relativamente à dosimetria da pena, a instância anterior assim se manifestou (e-STJ,
fls. 273-288):

‘Na primeira fase da dosimetria penal, bem sopesadas negativamente a culpabilidade e
as consequências do delito. A culpabilidade apresenta-se em grau elevado,
considerando-se não apenas a reprovabilidade da conduta, mas também a forma
especialmente ardilosa como foi executada. O apelante se valeu da exploração de
afetividade inerente a vínculos familiares da vítima, utilizando-se da confiança natural
existente entre irmãos para viabilizar a fraude, conduta que revela elevado desvalor
ético-social e maior grau de censurabilidade. As consequências do crime são
igualmente desfavoráveis ao apelante, pois a vítima sofreu prejuízo patrimonial
expressivo no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que representava todo
o valor de que dispunha à época. Até a presente data, não houve qualquer
ressarcimento, perpetuando-se os efeitos danosos da conduta criminosa. O percentual
de aumento aplicado
(um terço) revela-se proporcional à gravidade e à quantidade
1/3
das circunstâncias judiciais negativas consideradas. A fração de aumento encontra- se
dentro dos parâmetros de razoabilidade, sendo adequada ao número de vetores
desfavoráveis (dois) e à intensidade com que se apresentaram no caso concreto. A
pena-base, portanto, foi corretamente fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e 13 (treze) dias- multa, no mínimo legal, tornando-se definitiva ante a
ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes na segunda fase, bem como de
causas especiais de aumento ou diminuição da pena na terceira etapa.’

Documento eletrônico VDA56528169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:51
Código de Controle do Documento: 8e1084e1-1ce3-4475-92db-ad1c6610d283

Como se sabe, a individualização da pena constitui uma atividade jurisdicional
intrinsecamente vinculada aos parâmetros e limites abstratamente cominados pela lei.
Contudo, dentro dessa moldura legal, é conferida ao julgador uma necessária margem
de discricionariedade na escolha e aplicação da sanção penal mais adequada ao caso
concreto.
Essa prerrogativa exige, todavia, um exame percuciente e detalhado dos elementos
do delito, das circunstâncias judiciais e de todas as nuances que envolvem a conduta
criminosa e seu autor, culminando em uma decisão exaustivamente motivada e
fundamentada.
Dessarte, a atuação das Cortes Superiores, nesta seara da dosimetria penal, restringe-
se, primacialmente, ao controle da legalidade e da constitucionalidade. Tal controle
visa a aferir se a pena aplicada observou os comandos normativos e os preceitos
constitucionais, coibindo-se eventuais arbitrariedades ou desvios, sem que, contudo,
se adentre no mérito da reavaliação de fatos e provas que subsidiaram a valoração
das circunstâncias do caso pelas instâncias ordinárias.
No caso, o acórdão recorrido fundamentou a exasperação da pena-base em um terço
com base em dois elementos: a culpabilidade elevada, justificada pela exploração
ardilosa de vínculos familiares, aproveitando-se da confiança natural entre irmãos
para perpetrar a fraude, e as consequências do delito, representadas pelo prejuízo de
R$ 3.000,00 causado à vítima.
Embora seja verdade que o estelionato, por sua natureza, envolva sempre algum grau
de ardil e consequências patrimoniais, a jurisprudência consolidada reconhece que
circunstâncias específicas podem justificar a majoração da pena-base.
No caso, a exploração de vínculos familiares constitui circunstância que agrava a
culpabilidade além do tipo penal básico, pois aproveita-se da confiança natural entre
parentes para perpetrar a fraude.
Tal elemento não é inerente a todo estelionato, mas específico da conduta do
recorrente.
Quanto às consequências do delito, o prejuízo de R$ 3.000,00, embora represente
valor significativo para a vítima, não configura consequência particularmente grave
que justificaria, por si só, majoração substancial da pena-base.
Trata-se de montante modesto no contexto de crimes patrimoniais, não se
enquadrando nas hipóteses de consequências excepcionais que a jurisprudência
reconhece como justificadoras de aumento de pena.
Passo, portanto, à nova dosimetria.
Na primeira fase, sopesada negativamente a culpabilidade, fixo a pena-base em 4
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária
no patamar da pena-base.
Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva resta
fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e 12 (doze) dias-multa.
Ainda, considerando esta pena e as circunstâncias judiciais, mantenho o regime
inicial semiaberto.
Por fim, convém esclarecer que momento de se aferir a miserabilidade do condenado
para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a
Documento eletrônico VDA56528169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:51
Código de Controle do Documento: 8e1084e1-1ce3-4475-92db-ad1c6610d283

fase de execução e, por tal razão, ‘nos termos do
do Código de Processo
art. 804
Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado
nas custas processuais’ (AgRg no
, Rel. Ministro ROGERIO
AREsp n. 394.701/MG
SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe
.
4/9/2014) ’

Nesse contexto, considerando que foram apresentados os fundamentos necessários à
solução das questões, bem como que a decisão embargada foi proferida em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso
reconhecer a inexistência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios.
Por fim, é importante destacar que o julgador não está obrigado a responder a todas
‘
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão . (EDcl no MS
Rel. Ministra DIVA MALERBI
’
21.315/DF,
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
DJe
. Com efeito, não há necessidade de
08/06/2016,
15/06/2016)
resposta a cada afirmação específica.”
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA56528169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:51
Código de Controle do Documento: 8e1084e1-1ce3-4475-92db-ad1c6610d283

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2026/0014712-7
AREsp 3.152.230 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 137612022 15058886620228260045
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR DUTRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO SGOBI - SP393368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR DUTRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO SGOBI - SP393368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264115545241<254650@
2026/0014712-7 - AREsp 3152230 Petição : 2026/0036441-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:05:18
Código de Controle do Documento: C8442412-5BB7-4B0A-91BC-0FEDDA80FD31